Tribunal: TJBA
Processo: 8027583-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8027583-32.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processos de 1º Grau: 8092937-35.2024.8.05.0001 Paciente: Carlos Alberto Glória Rodrigues Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Manuela de Santana Passos (DPE/BA) Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Glória Rodrigues contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, no processo nº 8092937-35.2024.8.05.0001. Alega-se constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva, por ausência de requisitos legais e falta de contemporaneidade da medida. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a extensão do benefício concedido a corréu. II. Questão em discussão Análise da legalidade da prisão preventiva sob a ótica dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, da contemporaneidade da medida, da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e da extensão de benefício ainda não submetida ao juízo de origem. III. Razões de decidir 1. O pedido de extensão do benefício concedido ao corréu não foi previamente submetido ao juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não se conhece do habeas corpus nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, com base em provas consistentes colhidas no âmbito da Operação Hégira. 3. A imputação descreve o paciente como integrante ativo da organização criminosa, sendo a custódia medida proporcional e adequada. 4. Não há ilegalidade na duração da prisão, considerada a complexidade do feito, com 26 réus e imputações de alta gravidade, e a ausência de inércia judicial. 5. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nesta, denegado. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de pedido de extensão de benefício a corréu em sede de habeas corpus quando ausente sua prévia submissão ao juízo de origem. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos da investigação. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não enseja revogação da prisão em processos penais complexos e com múltiplos réus, desde que não demonstrada inércia do juízo. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram, de forma eficaz, os fins da custódia preventiva." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 156474/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8027583-32.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.